Tribunal: STJ
Processo: 5001683-98.2021.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883279 - SC (2025/0089803-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL - UNIAO
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
AGRAVADO
: MARILETE BONA
ADVOGADOS
: LUCIANE REGINA MORTARI ZECHINI - SC017579B
KARINA GUIDI VALVERDE MARTINS - SC018114
AGRAVADO
: EVERTON MELLO DE MATOS
ADVOGADO
: GUSTAVO GONTIJO NOGUEIRA - SC047434
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão
recorrida e que o recurso especial cumpriu os requisitos de admissibilidade.
Alega contrariedade a dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e da
Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, especialmente em relação à aplicação das Súmulas n. 284 do STF
e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não foi provido porque a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de cumprir o
exigido pelos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
5. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
Documento eletrônico VDA48434972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d06ebd3a-66aa-476e-94f7-d0e8fc3ad55c

sendo necessário demonstrar que a análise das teses jurídicas não requer reexame
de fatos e provas.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento do STJ, aplicando-se por
analogia a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial
deve ser específica e abordar todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A
alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial é matéria de direito
não afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d06ebd3a-66aa-476e-94f7-d0e8fc3ad55c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883279 - SC (2025/0089803-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL - UNIAO
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
AGRAVADO
: MARILETE BONA
ADVOGADOS
: LUCIANE REGINA MORTARI ZECHINI - SC017579B
KARINA GUIDI VALVERDE MARTINS - SC018114
AGRAVADO
: EVERTON MELLO DE MATOS
ADVOGADO
: GUSTAVO GONTIJO NOGUEIRA - SC047434
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão
recorrida e que o recurso especial cumpriu os requisitos de admissibilidade.
Alega contrariedade a dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e da
Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, especialmente em relação à aplicação das Súmulas n. 284 do STF
e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47667220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:59
Código de Controle do Documento: f69ffd73-1899-4454-aa39-cb9a29fdc584

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não foi provido porque a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de cumprir o
exigido pelos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
5. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
sendo necessário demonstrar que a análise das teses jurídicas não requer reexame
de fatos e provas.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento do STJ, aplicando-se por
analogia a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial
deve ser específica e abordar todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A
alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial é matéria de direito
não afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
RELATÓRIO
ASSOCIAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
PATRIMONIAL
–
UNIÃO interpõe agravo interno contra julgado da Presidência que, com amparo no
Documento eletrônico VDA47667220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:59
Código de Controle do Documento: f69ffd73-1899-4454-aa39-cb9a29fdc584

art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que, no agravo em recurso especial,
impugnou todos os trechos da decisão recorrida.
Afirma que o recurso especial cumpriu todos os requisitos de
admissibilidade, pois apontou contrariedade ao disposto nos arts. 28 e 29, II, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Defende a superação da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que não pretende
o revolvimento fático-probatório.
Pondera que a violação dos arts. 1o, III e 5o, XXXV e LV, da
Constituição Federal é direta e aliada à violação dos dispositivos de lei federal.
Requer o provimento do presente recurso para que se reforme
integralmente a decisão agravada, dando-se provimento total ao recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões de fls. 628-
629.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 16.534,19.
O recurso especial foi inadmitido com base na aplicação das Súmulas n.
284 do STF e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47667220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:59
Código de Controle do Documento: f69ffd73-1899-4454-aa39-cb9a29fdc584

A agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a agravante deixara de impugnar os fundamentos da decisão agravada.
Conforme exposto na decisão de fls. 607-608, a agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
No que se refere à incidência da Súmula n. 284 do STF em relação à
alegada violação do art. 1.022 do CPC, verifica-se que em momento algum indicou
os pontos em que o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro, de maneira a
afastar a deficiência de fundamentação recursal apontada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
26/4/2021
30/4/2021
Documento eletrônico VDA47667220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:59
Código de Controle do Documento: f69ffd73-1899-4454-aa39-cb9a29fdc584

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47667220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:59
Código de Controle do Documento: f69ffd73-1899-4454-aa39-cb9a29fdc584

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.279 / SC
Número Registro: 2025/0089803-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016839820218240036
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL - UNIAO
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
AGRAVADO
: MARILETE BONA
ADVOGADOS : LUCIANE REGINA MORTARI ZECHINI - SC017579B
KARINA GUIDI VALVERDE MARTINS - SC018114
LARISSA KAUANA KLITZKE - SC071431
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL - UNIAO
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
AGRAVADO
: MARILETE BONA
ADVOGADOS : LUCIANE REGINA MORTARI ZECHINI - SC017579B
KARINA GUIDI VALVERDE MARTINS - SC018114
AGRAVADO
: EVERTON MELLO DE MATOS
ADVOGADO
: GUSTAVO GONTIJO NOGUEIRA - SC047434
Documento eletrônico VDA48410680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:27
Código de Controle do Documento: cb51c517-5ae6-4cd7-9d42-0e76f1fcf9ca

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:27
Código de Controle do Documento: cb51c517-5ae6-4cd7-9d42-0e76f1fcf9ca